Tribunal: TJDFT
Processo: 0736568-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736568-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIM S/A APELADO: LAIS JESUS DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por TIM S/A (requerida) contra r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de conhecimento ajuizado por LAÍS JESUS DOS SANTOS, julgou procedente o pedido para condenar: (i) as rés solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo INPC desde o arbitramento e acrescido juros de mora na razão de 1% ao mês desde a citação; e (ii) as rés à obrigação de fazer consistente na reativação do número do celular (61) 98559-2760 no CPF da autora e na portabilidade do referido número para a primeira ré TELEFÔNICA BRASIL S.A no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de atraso até o limite de R$ 5.000,00 (ID 76134153). Inconformada, a segunda requerida TIM S/A apela (ID 76134156). Todavia, compulsando os autos, notadamente a autuação nesta instância recursal, observo que não houve o devido cadastramento da primeira requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A, CNPJ 02.558.157/0001-62, nem do seu patrono, Dr. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL, inscrito na OAB/DF sob no 513-A para acompanhamento do processamento e julgamento do recurso. Portanto, com intuito de evitar possível nulidade por violação ao contraditório e a ampla defesa, determino à diligente Secretaria que cadastre o Dr. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL, inscrito na OAB/DF sob no 513-A, bem como a parte apelada TELEFÔNICA BRASIL S.A, CNPJ 02.558.157/0001-62, conforme procuração de ID 76134049 e contestação de ID 76124051. Após o cadastramento, considerando o eventual prejuízo à parte caso provido o apelo, intime-se a apelada TELEFÔNICA BRASIL S.A para, querendo, contrarrazoar o recurso de apelação de ID 76134156, no prazo de 15 (quinze) dias. Escoado o prazo supra, venham os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator